Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700756-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA, ANA CAROLINA LEAO OSORIO POTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA LEAO OSORIO POTI e outro contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduzem os agravantes a impossibilidade de cobrança de IPTU quanto a lotes não submetidos a Termo de Verificação e Execução de Obras (TVEO), nos moldes da Lei n. 6.766/79, art. 22, § 3o. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque se mostra necessária a instauração do contraditório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito ou a urgência do direito. Os Agravantes demonstraram que adquiriram de terceiro lotes em área de urbanização privada devidamente aprovada pelas autoridades distritais e individualizados no respectivo Cartório de Imóveis. No entanto a empresa que promoveu a venda não conclui o projeto urbanístico, estando a obra abandonada. Para fins de tributação, dispõe o art. 70 da Lei Complementar Distrital n. 04/1994 e arts. 3o e 4o do Decreto-Lei n. 82/1966, que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal, aí incluídas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, segundo o planejamento do Distrito Federal. Em exame preliminar, os lotes em questão estão situados em área urbanizável ou de expansão urbana, com escritura de compra e venda registrada em Cartório de Imóveis, mas cuja conclusão das obras do Projeto Urbanístico, de responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado com a qual as partes celebraram contrato de compra e venda, encontra-se pendente. Assim, a ausência de elementos urbanos caracterizadores do imóvel não se mostra suficiente para invalidar a cobrança do IPTU, porque as obras de infraestrutura interna são de responsabilidade do condomínio que se formou e, repita-se, os lotes estão em área urbanizável ou de expansão urbana. Portanto, a cobrança do IPTU desses lotes não aparenta qualquer ilegalidade da autoridade tributária e sua desconstituição somente pode ocorrer com o provimento judicial em definitivo. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo que os contribuintes depositem o montante integral do imposto e obtenha a suspensão de sua exigibilidade (CTN, art. 151, II). Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.